Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-91.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000072-91.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIONALDO SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA que, nos autos de ação penal de procedimento especial, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa do acusado. O ente estatal sustenta nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e incompetência do juízo criminal, além de requerer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que fixa honorários em favor de defensor dativo sem prévia citação do Estado e se o juízo criminal é competente para tal arbitramento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários mostra-se excessivo, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e do entendimento firmado no Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, decorrente do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A ausência de prévia citação do Estado no processo criminal não configura nulidade absoluta, pois a obrigação de remunerar o defensor dativo decorre diretamente do munus publicum exercido para garantir a ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao defensor dativo na própria sentença, desde que comprovada a atuação profissional e observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma na via cível.

Nos termos do Tema 984 do STJ (REsp 1.656.322/SC), as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência para fixação de valor justo e compatível com o labor desempenhado.

O defensor dativo apresentou resposta à acusação, pleiteou liberdade provisória, compareceu à audiência de instrução, participou da oitiva de testemunhas e interrogatório do réu e apresentou alegações finais extensas, evidenciando atuação efetiva no feito.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem não se mostra excessivo em comparação ao valor indicado na Tabela da OAB/BA para defesa em procedimento especial (R$ 22.680,00), mas a adequação à realidade local e ao princípio da moderação autoriza a redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo criminal é competente para fixar, na própria sentença, honorários em favor de defensor dativo, sendo desnecessária ação autônoma na via cível. 2. A ausência de prévia citação do Estado no processo criminal não acarreta nulidade da fixação de honorários ao defensor dativo, pois a obrigação decorre do dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral. 3. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro para arbitramento de honorários, que devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000072-91.2016.8.05.0072
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LIONALDO SOUZA NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por maioria,
em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
interposto para reduzir o valor dos honorários para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do voto do relator.